Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-57.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LESÃO CORPORAL RECÍPROCA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova, como as declarações de policiais e a prova pericial.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. A alegação de legítima defesa não foi comprovada nos autos, razão pela qual não há que falar que o acusado agiu com ânimo de se defender ou mesmo que tenha ocorrido lesão corporal recíproca, fato não demonstrado nos autos, ônus que incumbia à Defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
4. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.
5. Recurso conhecido e desprovido.